Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724942-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILZETE DA CUNHA BASTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 190045985 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0712233-59.2023.8.07.0018), promovido por GILZETE DA CUNHA BASTOS, que ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença verificou a existência de controvérsia a respeito dos índices de correção monetária a serem utilizados e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, observando-se os seguintes parâmetros: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados juntos ao pedido de cumprimento de sentença (30/07/2023, ID 175777075); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, a partir dessa data, a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento. Em suas razões recursais de ID 60475907 sustenta que está incorreta a aplicação da taxa SELIC. Pondera que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, pois esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices. Informa que tramita perante o STF a ADI no 7435/RS onde houve requerimento de medida cautelar para suspender até o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade os efeitos do §1o, do artigo 22, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, de modo a afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Sustenta que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica em verdadeiro anatocismo, com a incidência de juros sobre juros, elevando o montante a ser pago pelo devedor. Assevera que o CNJ ao elaborar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para a incidência da taxa SELIC foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, implicando em desrespeito ao princípio da separação dos poderes bem como transgredindo os limites de suas atribuições. Defende a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o da Resolução no 303/2019 do CNJ, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, por fazer incidir juros sobre montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público. Informa que o CNJ, ao estabelecer forma de cálculo com a incorporação dos juros, criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas, elevando de sobremodo os valores dos precatórios. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitórios antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido mais juros, em razão de tal prática representar anatocismo. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor do montante consolidado implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais consolidados. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria, e consequentemente a expedição de precatório do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados pela Contadoria Judicial para apuração do valor devido da dívida executada, sem os quais os cálculos não poderão ser realizados adequadamente. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora